Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE PROVAS E TESES JÁ APRECIADAS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão condenatório transitado em julgado, proferido pela Primeira Câmara Criminal, que manteve a condenação do revisionando pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c arts. 226, II, e 71, todos do Código Penal), redimensionando apenas a pena. A parte autora sustenta, principalmente, nulidade por cerceamento de defesa decorrente da não realização de nova oitiva da vítima, bem como a existência de elementos que indicariam falsidade nos relatos anteriores. A pretensão revisional funda-se na suposta existência de prova nova e na alegação de erro na valoração da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal é cabível na hipótese de alegado cerceamento de defesa já apreciado em recurso de apelação; (ii) estabelecer se houve apresentação de prova nova apta a justificar a desconstituição da coisa julgada penal, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal tem natureza jurídica de ação autônoma e visa à desconstituição da coisa julgada penal apenas nos casos taxativamente previstos no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria já definitivamente julgada sem a apresentação de novos elementos de prova.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão da dosimetria da pena em sede revisional apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia (STJ, AgRg no HC 711076/RJ).
5. No caso concreto, a alegação de cerceamento de defesa já foi expressamente enfrentada e rejeitada no julgamento da apelação criminal, ocasião em que o Tribunal reconheceu a preclusão da matéria, ante a ausência de impugnação no momento processual oportuno.
6. A pretensa prova nova apresentada pelo revisionando, consistente em retratação da vítima perante o Conselho Tutelar, foi considerada unilateral, desprovida de contraditório e já analisada nos autos originários e no recurso de apelação.
7. A jurisprudência é firme ao exigir que a prova nova, para fins de revisão criminal (art. 621, III, CPP), seja submetida ao contraditório, por meio de procedimento próprio de justificação criminal.
8. O pedido revisional se revela mera tentativa de reexame do conjunto probatório já analisado pelas instâncias ordinárias, sem respaldo em elementos supervenientes ou em flagrante violação à lei penal, o que inviabiliza o conhecimento da ação revisional.
9. A utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal fere sua natureza excepcional e compromete a segurança jurídica decorrente da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ação extinta sem resolução de mérito.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não é cabível quando fundada em tese já apreciada em recurso de apelação, sem apresentação de elementos novos ou supervenientes.
2. A prova nova, para ensejar a revisão criminal, deve ser submetida ao contraditório por meio de justificação criminal perante o juízo da condenação.
3. A ação revisional não se presta à rediscussão de provas e teses jurídicas já enfrentadas, sob pena de desnaturar sua finalidade excepcional de tutela da justiça material.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3o, 571, II, e 621, I e III; CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711076/RJ, j. 14.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgRg no HC 849.287/SP, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; TJMT, N.U 1000695-17.2024.8.11.0000, j. 04.07.2024; TJMT, N.U 1023872-10.2024.8.11.0000, j. 07.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR; STJ, Tema Repetitivo n. 1121 e Tema Repetitivo n. 1202.
**
Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001463-06.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), ARTEMIO LOPES DE PAULA - CPF: 420.183.312-72 (REQUERENTE), TALITA SCHIMITZ DE PAULA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), TALITA SCHMITZ DE PAULA (VÍTIMA), JEFERSON SCHMITZ GERMANO - CPF: 976.425.762-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, JULGANDO-A EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE PROVAS E TESES JÁ APRECIADAS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão condenatório transitado em julgado, proferido pela Primeira Câmara Criminal, que manteve a condenação do revisionando pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c arts. 226, II, e 71, todos do Código Penal), redimensionando apenas a pena. A parte autora sustenta, principalmente, nulidade por cerceamento de defesa decorrente da não realização de nova oitiva da vítima, bem como a existência de elementos que indicariam falsidade nos relatos anteriores. A pretensão revisional funda-se na suposta existência de prova nova e na alegação de erro na valoração da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal é cabível na hipótese de alegado cerceamento de defesa já apreciado em recurso de apelação; (ii) estabelecer se houve apresentação de prova nova apta a justificar a desconstituição da coisa julgada penal, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal tem natureza jurídica de ação autônoma e visa à desconstituição da coisa julgada penal apenas nos casos taxativamente previstos no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria já definitivamente julgada sem a apresentação de novos elementos de prova.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão da dosimetria da pena em sede revisional apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia (STJ, AgRg no HC 711076/RJ).

5.

No caso concreto, a alegação de cerceamento de defesa já foi expressamente enfrentada e rejeitada no julgamento da apelação criminal, ocasião em que o Tribunal reconheceu a preclusão da matéria, ante a ausência de impugnação no momento processual oportuno.

6.

A pretensa prova nova apresentada pelo revisionando, consistente em retratação da vítima perante o Conselho Tutelar, foi considerada unilateral, desprovida de contraditório e já analisada nos autos originários e no recurso de apelação.

7.

A jurisprudência é firme ao exigir que a prova nova, para fins de revisão criminal (art. 621, III, CPP), seja submetida ao contraditório, por meio de procedimento próprio de justificação criminal.

8.

O pedido revisional se revela mera tentativa de reexame do conjunto probatório já analisado pelas instâncias ordinárias, sem respaldo em elementos supervenientes ou em flagrante violação à lei penal, o que inviabiliza o conhecimento da ação revisional.

9.

A utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal fere sua natureza excepcional e compromete a segurança jurídica decorrente da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ação extinta sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1.

A revisão criminal não é cabível quando fundada em tese já apreciada em recurso de apelação, sem apresentação de elementos novos ou supervenientes.

2.

A prova nova, para ensejar a revisão criminal, deve ser submetida ao contraditório por meio de justificação criminal perante o juízo da condenação.

3.

A ação revisional não se presta à rediscussão de provas e teses jurídicas já enfrentadas, sob pena de desnaturar sua finalidade excepcional de tutela da justiça material.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3o, 571, II, e 621, I e III; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711076/RJ, j. 14.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgRg no HC 849.287/SP, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; TJMT, N.U 1000695-17.2024.8.11.0000, j. 04.07.2024; TJMT, N.U 1023872-10.2024.8.11.0000, j. 07.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR; STJ, Tema Repetitivo n. 1121 e Tema Repetitivo n. 1202.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Revisão

Criminal
,
com pedido de
liminar
, proposta por
ARTÊMIO LOPES DE PAULA
, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar o acórdão deste Sodalício, transitado em julgado em 08/10/2024, que manteve a condenação prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação Penal n. 1003264-53.2021.8.11.0078, pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável cometido por pai biológico, em continuidade delitiva (art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, e o art. 71 do Código Penal), contudo redimensionou a sua pena definitiva em 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime fechado para o seu cumprimento.

Em síntese, o revisionando aponta como pedido rescindendo
o surgimento de nova prova
após o julgamento, afirmando que ele não cometeu as violações sexuais contra a sua filha, que lhe foram imputadas.

Sustenta que, em sede do processo investigativo (1002673-23.2023.8.11.0078), a vítima apresentou uma versão completamente distinta, afirmando que o revisionando nunca a tocou ou que realizou quaisquer das condutas imputadas na denúncia e que suas alegações foram fruto de sua insatisfação com as restrições impostas por seu pai.

Além disso, assevera que houve cerceamento de defesa
“quando se deu a colação nos autos do documento em que foi colhida perante o Conselho Tutelar informações de que não houve abuso do pai em face da pupila, o juízo quedou-se inerte quanto a apreciação do fato”
.

Postulou, em sede de
liminar
, a suspensão imediata do cumprimento da pena imposta e, no mérito, a anulação da sentença condenatória e sua absolvição.

O pleito de urgência foi indeferido (id. 265511753).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo
não conhecimento
dos pedidos deduzidos nesta ação revisional, ou, caso conhecidos, pela i
mprocedência,

verbis
:

Revisão Criminal - Estupro de vulnerável, cometido por pai biológico, em continuidade delitiva (cem vezes) - Almejada rescisão do decreto condenatório, sob alegação de cerceamento de defesa, haja vista que “... quando se deu a colação nos autos do documento em que foi colhida perante o Conselho Tutelar informações de que não houve abuso do pai em face da pupila, o juízo quedou-se inerte quanto a apreciação do fato” (ID. 263733762 – Pág. 06), bem como a absolvição do revisionando, sob o argumento de surgimento de prova nova de sua inocência, consubstanciada na declaração da vítima Talita, que teria dito que nunca foi abusada sexualmente pelo revisionando, assim como no fato de suas declarações serem inconsistentes e divergentes –
Não conhecimento/improcedência
– A questão atinente à nulidade em razão do propalado cerceamento de defesa deduzida pelo revisionando fora objeto da Apelação Criminal no 1003264-53.2021.8.11.0078 0051, , tendo o acórdão sobre ela se pronunciado explicitamente –
Revisional utilizada indevidamente, como se fosse uma segunda apelação – A suposta retratação da vítima não foi submetida à indispensável justificação sob o crivo do contraditório, no juízo da condenação
, sendo, pois, ineficaz ao propósito de rescindir a coisa julgada – O novo relato da vítima, que a defesa faz referência e julga suficiente para desconstituir a condenação ao argumento de ter ocorrido um erro judiciário não é suficiente para desconstituir as provas colhidas, as quais são deveras suficientes a ensejar a condenação do requerente –
Pelo não conhecimento da ação e, caso conhecida, pela improcedência da revisional.

(id. 268539750)

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

A revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Além disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“segundo a jurisprudência do STJ, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia”
(STJ - AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

No mesmo sentido tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: TJMT– N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023
.

Assim, na hipótese, se encontra preenchido o requisito de admissibilidade desta ação revisional, consubstanciado na comprovação do trânsito em julgado em 08/10/2024 do acórdão que manteve a condenação (certidão acostada ao id. 263750266 – p. 253).

Contudo, da análise acurada dos autos,
é imperioso concluir que a pretensão do revisionando se trata de mera tentativa de reexame de prova
apreciada no julgamento da apelação criminal n. 1003750-33.2021.8.11.0015, pela e. Primeira Câmara Criminal, em voto da relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri que, inclusive, proveu parcialmente o recurso somente para redimensionar a pena imposta, tal como se infere da leitura da ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A C/C O ART. 226, INCISO II, E ART. 71 DO CÓDIGO PENAL –
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS FORTES E HARMÔNICAS DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DOS CRIMES E SUA AUTORIA –
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO AMEALHADOS – TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO
– NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL DESCABIDA – DOSIMETRIA – REVISÃO EM PARTE – CULPABILIDADE NEGATIVADA COM FUNDAMENTO INIDÔNEO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – AUTORIDADE DO RÉU SOBRE VITIMA COMPROVADA – REITERAÇÃO DE CONDUTAS POR LONGO PERÍODO – ACRÉSCIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) JUSTIFICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Todavia, o direito à produção de provas não é absoluto. Ao magistrado é conferida discricionariedade para indeferir, em decisão fundamentada, as provas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Precedentes” (STJ, AgRg no HC n. 676.120/MA).

"No caso, nenhuma nulidade foi suscitada pela Defesa na audiência de instrução e julgamento ou mesmo em alegações finais, vindo a tese a ser suscitada tão somente nas razões de apelação, o que denota a preclusão da matéria, pois o art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até os memoriais” (STJ, AgRg no HC n. 857.472/SC).

A declaração de nulidade reclama a efetiva demonstração dos prejuízos suportados pela parte, não bastando a mera condenação do recorrente ou singelas conjecturas, desprovidas de amparo probatório
.

“Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborados pelos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual” (TJ/MT, N.U 0002523-11.2016.8.11.0044).

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas” (TJ/MT, Enunciado n. 10 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 disponibilizado no DJE, edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A negativa de autoria, desacompanhada de provas que a sustente, não enseja a absolvição.

Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP) – Tema Repetitivo n. 1121 do Superior Tribunal de Justiça.

Situações alheias ao crime cometido não servem para negativar a culpabilidade.

“O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é possível o incremento da pena-base no que diz respeito à vetorial consequências do crime quando apresentados elementos concretos relacionados ao trauma sofrido pela vítima, como a duração prolongada dos efeitos do abalo psicológico, comprovada pelo decurso de tempo do tratamento psicológico ou psiquiátrico e pela mudança de comportamento”. (STJ, AgRg no HC n. 909.900/SP).

“Hipótese em que as instâncias ordinárias apresentaram motivação adequada e suficiente para a exasperação da pena-base do paciente, tendo em vista que a vítima foi submetida a desmedida dor e medo por toda a sua infância, ficando privada de uma relação familiar adequada e saudável, o que efetivamente comporta desvalor” (STJ, AgRg no HC n. 785.236/SC).

“No caso, foi utilizada a fração de 1/6 sobre a pena mínima, exasperação que está em perfeita conformidade com a jurisprudência desta Corte” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS).

“Não há dúvida sobre a autoridade exercida pelo réu sobre a vítima, destacando-se que o réu é o pai da vítima. Assim, foi declinado fundamento concreto para a incidência da majorante do art. 226, II, do CP, não havendo se falar em bis in idem” (STJ, AgRg no HC n. 847.271/SP).

“No crime de estupro de vulnerável é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições" (Tema Repetitivo n. 1202 do Superior Tribunal de Justiça).
(TJMT, ApCrim n. 1003750-33.2021.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgamento 17/09/2024). Destacamos

Como se observa do julgado, a alegação de
nulidade por cerceamento de defesa
, suscitada pelo revisionando, já foi objeto de análise pela Primeira Câmara Criminal, tendo sido expressamente enfrentada e decidida no respectivo acórdão, inexistindo prova nova a ser aquilatada por este órgão julgador, para alteração da decisão proferida em grau de apelação.

Acerca da matéria em debate, depreende-se do voto do eminente Relator:

“
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O recorrente sustenta que
“houve claro e óbvio CERCEAMENTO DE DEFESA, ao passo que quando se deu a colação nos autos do documento em que foi colhido perante o Conselho Tutelar informações de que não houve abuso do pai em face da pupila, o juízo quedou-se inerte quanto a apreciação do fato (pela Defesa e pela acusação)”
.

A preliminar não prospera.

Consta nos autos que, na petição encartada no Id. 228467794 - pág. 1-2, a defesa requereu nova oitiva da criança, aduzindo que ela compareceu no Conselho Tutelar com a mãe e inocentou o réu.

No relatório de atendimento constou:

No dia 30 de janeiro de 2023,
a genitora Lucimar Schmitz Germano [...] compareceu neste conselho juntamente com a adolescente Talita
. A genitora disse que veio acompanhando Talita, pois ela pediu para conversar com as conselheiras, sendo assim, pedimos para conversar com a adolescente enquanto a genitora aguardava.

Talita relatou que tem uma coisa que a está incomodando e
precisa dizer a verdade e desmentir o que falou
, pois não sabia os danos que poderiam causar a mentira que disse, ao perguntarmos o que aconteceu, Talita disse que
a respeito do abuso do genitor com ela é mentira, que na época ela só queria sair da casa dele, pois ele a prendia demais e queria morar com sua mãe
, como escape, a única saída que ela foi inventando uma mentira. Ao perguntarmos para a adolescente se ela estaria fazendo o acompanhamento no psicólogo, disse que já finalizou o tratamento”
[...] (Id. 228467795 - pág. 1).

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito (Id. 228467797 - pág. 1-3).

No entanto, o juiz acolheu os reclamos da defesa e designou data para ouvir Talita novamente (Id. 228467798 - pág. 1-2 e 228467799 - pág. 1-2).

Logo depois, o Ministério Público apresentou os relatórios dos atendimentos da equipe multidisciplinar do juízo – que acompanhou o caso depois que Talita passou a residir com a mãe.

As profissionais registaram diversas situações conflitantes entre elas. Além disso, ressaltaram os traumas provocados pelos abusos sexuais que Talita sofreu e os transtornos apresentados por ela em razão do acontecido, como ansiedade excessiva, automutilação, dúvidas quanto sua identidade sexual, relacionamentos distorcidos com os colegas e familiares, dentre outros (Id. 228467801 - pág. 1 a 228467808 - pág. 2).

O MP também apresentou os relatórios de atendimento produzidos na ação de guarda n. 1000544-79.2022.8.11.0078, que constataram situações semelhantes (Id. 228467810 - pág. 1 a 228467816 - pág. 4). Colacionou ainda o Ofício n, 24 CT/2023, de 18-4-2023, com o seguinte teor:

[...] No dia 14 de abril de 2023, a adolescente Talita compareceu neste conselho juntamente com sua irmã Samira, onde veio relatar que gostaria que este conselho desse um termo de responsabilidade para sua irmã; informamos que este termo é passado quando a genitora também está presente, então Talita disse que não seria possível, pois tem quatro dias que está fora de casa, pois fugiu. [...]

Perguntamos a Talita porque ela havia fugido de casa, a adolescente disse que a convivência com a genitora está insuportável, que já tentou de tudo para ter uma boa convivência com a mãe, e que em alguns pontos concorda com a genitora, mas a genitora não a entende também.

[...]

Pedimos para a adolescente o que mudou desde a última vez que ela veio neste conselho com a genitora, então Talita disse que o que ela ia dizer poderia prejudicar ela, ao perguntarmos em que sentido, a adolescente relatou: “
bom, ele sabe muito bem onde é meu ponto fraco, que é meus estudos, eu quero ser alguém na vida, então ele (se referindo ao genitor) está pagando meu colégio particular
”
, A adolescente diz que isso mexe muito com sua cabeça, pois sua mãe está saindo ganhando também com tudo isso, pois ele também arrumou os dentes dela (a adolescente não quis continuar relatando sobre os benefícios que a genitora está ganhando), que sabe que o genitor está morando em Brasnorte. Perguntamos a Talita o porquê de ela vir no conselho aquele dia para dizer que o genitor não era abusador, pois estamos aqui para defender seus direitos, e isso que ela havia feito não é certo.
A adolescente relata que foi por conta dos benefícios que ambas (ela e a genitora) estariam recebendo para ela mudar a história, mas que no dia que veio aqui no conselho, a adolescente ainda diz: “aquele dia que vim, ainda dava para ver na minha cara que eu não fazia questão se vocês acreditavam no que eu estava falando u não, eu já estava muito confusa com tudo isso
. Taita disse que não quer voltar para a casa, por conta da falsidade da sua mãe e seu padrasto, que veio na tentativa de sua irmã poder ficar com ela, mas já que ela que não pode ficar com esta responsabilidade,
que a gente tentasse pelo menos acolher ela
.

[...]

Dia 14 de abril reunimos em colegiado para decidir o que estaríamos fazendo em relação a Talita, pois constantemente Lucimar entre em contato e sempre relatando situações que é de sua obrigação com a adolescente. Por decisão unanime decidimos que o acolhimento da adolescente é a melhor saída para trabalhar tudo isso que vem mexendo com sua cabeça, visto que a genitora, desde cedo, a entregou para o pai, pois, “era muito nova para viver em função de filho” e nunca quis a responsabilidade da filha [...]
(Id. 228467822 - Pág. 1- 4).

O referido documento apontou ainda a necessidade de
nova institucionalização da adolescente
, por causa da
“negligência da genitora, que tem intenção de entregar a filha para o suposto violador do direito dela, ‘genitor’”
(Id. 228467822 - pág. 5).

Amparado na farta documentação, o MP requereu
“Correição Parcial, distribuída no CIA sob no 0020468-02.2023.8.11.0000 contra a decisão proferida no id. 113207627, em 22/03/2023, que designou nova audiência para colheita de depoimento especial da vítima TALITA”
(Id. 228467820 - pág. 1), que foi

Após criteriosa análise, o juízo concluiu
“que houve indução e constrangimento da vítima pelo Réu, [bem] como ocorreu violação de medida imposta consistente em não manter contato com a infante”
, e
cancelou
a ordem para ouvir Talita outra vez.

Inclusive advertiu o acusado
“de que não poderá se aproximar da ofendida, sob nenhuma circunstância, seja na Casa-lar, escola ou qualquer outro ambiente frequentado pela adolescente. De igual modo, não poderá contatá-la por meio físico ou virtual, pessoalmente ou por interposta pessoa.
FRISO
que em caso de novo descumprimento, será
DECRETADA
sua prisão preventiva”
(Id. 228467823 - pág. 1-2).

Como é cediço,
“[...] o direito à produção de provas não é absoluto. Ao magistrado é conferida discricionariedade para indeferir, em decisão fundamentada, as provas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Precedentes”
[...] (STJ, AgRg no HC n. 676.120/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023).

Assim, a retratação da menor perante as conselheiras, dizendo que mentiu quando isentou o réu dos abusos, por causa dos benefícios financeiros oferecidos por ele, forneceu ao juízo elementos suficientes para dispensar a produção da prova requerida pela defesa. No contexto, não há cerceamento a ser reconhecido.

Se não bastasse, a nulidade não foi suscitada no momento oportuno.

A defesa foi intimada e não insurgiu contra a decisão que cancelou a nova oitiva da menor (Id. 228467840 – pág. 1).

Na audiência de instrução processual, que aconteceu em seguida, o decisum tampouco foi questionado (Id. 228467846 - pág. 1).

Nas alegações finais orais também não (Id. 228467848 - pág. 1-5).

De fato, a tese foi sustentada apenas nas razões do apelo, o que acarreta sua preclusão. (...)

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar. (Trecho do acórdão encartado ao id. 263750266 – p. 168/171). Destaques no original.

Desse modo, ao reiterar a suposta nulidade por cerceamento já apreciada por este Tribunal em sede de apelação, sem apresentar qualquer fundamento novo ou elemento probatório superveniente, o revisionando busca transformar a revisão criminal em sucedâneo recursal, pretensão que se mostra incompatível com a natureza excepcional e restrita dessa via autônoma.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma é pacífica:

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06.
MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

(...) A revisão criminal não se presta como uma segunda via recursal, nem permite o reexame de provas e teses já analisadas em decisão transitada em julgado, salvo se fundadas em novas provas, conforme disposto no art. 621 do Código de Processo Penal.

(...) A extinção do processo sem resolução de mérito encontra respaldo nos arts. 485, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente pelo art. 3o do CPP.
(N.U 1025950-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

“A revisão criminal não se mostra cabível “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR).

“A insistência na arguição de tese já enfrentada em recurso de apelação (absolvição), sem a invocação de novos fundamentos, evidencia o intuito de revolver o conjunto probatório e provocar um segundo exame da matéria, desiderato incompatível com a natureza excepcionalíssima da revisão criminal.” (TJMT, RvC 1021451-18.2022.8.11.0000)

Revisão criminal julgada improcedente.”
(N.U 1000695-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

Nesse contexto, não tendo o revisionando apresentado qualquer elemento novo ou dado relevante que evidencie eventual erro na valoração do conjunto probatório que embasou o acórdão ora impugnado, mostra-se incabível a pretensão de rediscutir matéria definitivamente apreciada. Tal intento, ademais, revela-se ainda mais improcedente ao se considerar que a tese ora reiterada foi devidamente analisada e rechaçada por este Egrégio Tribunal, por ocasião do julgamento da apelação criminal, ficando demonstrada a preclusão da matéria.

Ressalte-se, ainda que, ao contrário do que afirmou a defesa, a alegada retratação da vítima não foi objeto de indispensável justificação sob o crivo do contraditório, pelo juízo de primeiro grau, circunstância que impede o exame da aventada tese com o objetivo de desconstituição da coisa julgada penal.

Como é sabido, a prova nova, capaz de respaldar o pedido revisional e rescindir um julgado, deve ser precedida de justificação judicial realizada pelo juízo da condenação, sob pena de não conhecimento da ação revisional.

Sobre a temática, a doutrina de MIRABETE:

“A revisão não pode ter a natureza de uma segunda apelação, pela própria característica que apresenta de rescisão do julgado, caso contrário haveria uma superposição do recurso de apelação, objetivo não pretendido pelo legislador processual, porque haveria uma reapreciação da prova já examinada em primeiro grau ou até mesmo em segunda instância
(Código de Processo Penal Interpretado, 8a ed. Atual. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, p. 1354,
RT 717/401)
.

Acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Como é de conhecimento, a ação de justificação criminal, procedimento que se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não se propõe à reabertura da instrução criminal, reinquirição de testemunha já ouvida no processo, ou retificação do depoimento da vítima, notadamente quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como nova. Nesse viés, nos moldes do entendimento jurisprudencial do STJ, possibilitar a reinquirição de testemunhas ou arrolamento de outras que, quisesse a defesa, poderia tê-las arrolado no prazo legal, implicaria instaurar-se a rediscussão do mérito da sentença penal condenatória transitada em julgado, fora das hipóteses legalmente previstas”
(AgRg no HC n. 849.287/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Este Tribunal segue a mesma linha de entendimento:

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ARTIGO 157, § 3o, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – TESE PRIMÁRIA – PROVA NOVA (ART. 621, III, CPP) – AUSÊNCIA DE PROVAS OBTIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – TESE SECUNDÁRIA – PLEITO DE ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO –
REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA
COMO SEGUNDA APELAÇÃO E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O pedido de revisão criminal, fundado na existência de novas provas, pressupõe a sujeição desses novos elementos ao crivo do contraditório, por meio de ação de justificação criminal/produção antecipada de provas
, regulada pelos artigos 381 e 32 do Código de Processo Civil.

As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da análise do recurso de apelação, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado
, não podendo a revisional ser utilizada como se apelação fosse para discutir dosimetria já analisada pelo magistrado.
(N.U 1017086-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024). Destacamos

REVISÃO CRIMINAL – ART. 621, I E III, DO CPP – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE NOVAS PROVAS TESTEMUNHAIS – INDEFERIMENTO DA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – TESTEMUNHAS JÁ CONHECIDAS - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS –
REAPRECIAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NÃO CABIMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A revisão criminal baseada no inciso III do art. 621 do CPP – existência de novas provas -, consubstanciada na declaração de testemunhas que não reconhecem o acusado como autor do crime a ele imputado, com firma reconhecida,
sem justificação criminal
, revela-se insuficiente para desfazer o trânsito em julgado de decisão condenatória proferida nos elementos de provas coligidos durante a persecução penal, com respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa
.

Inviável o pedido revisional de absolvição, se este constitui, na verdade, mera apreciação das provas já analisadas e teses enfrentadas, que serviram de fundamento à condenação do acusado.
(N.U 1023872-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024). Destacamos

Assim, mesmo que se pudesse considerar o depoimento especial da vítima como prova nova, realizado durante a investigação nos autos n. 1002673-23.8.11.0078, sua apresentação, em sede de revisão criminal, é unilateral,
sem assegurar o exercício do contraditório por meio de procedimento de justificação criminal
.

A propósito:
“A descoberta de nova prova de inocência prevista no art. 621, III, do CPP, deve ser comprovada mediante procedimento de justificação criminal”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.443.970/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 11/2/2020.)

No caso em apreço, o elemento apresentado pela defesa como suposta prova nova sequer ostenta tal natureza, uma vez que a alegada retratação da vítima ocorrida na fase investigativa, foi devidamente analisada no juízo de origem e, posteriormente, reavaliada por esta Corte de Justiça, como ficou demonstrado no trecho do voto acima reproduzido, tendo sido rejeitado o pedido absolutório em ambas as instâncias.

Com essas considerações, em sintonia com o parecer ministerial,
julgo extinta
a ação revisional ajuizada por
Artêmio Lopes de Paula,

sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a pretensão deduzida pela defesa não se amolda a nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 621 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025